Tribunal: STF
Processo: RE 1571507
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO DE MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA DO ATO QUESTIONADO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. APELAÇÃO. ANISTIA. TEMA 839 STF. REVISÃO DO BENEFÍCIO. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA, ‘PER RELATIONEM’. ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. COMISSÃO DE ANISTIA. CONTRADIÇÃO A RESPEITO DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA SOB ATO ADMINISTRATIVO DURANTE REGIME MILITAR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. APELAÇÃO IMPROVIDA” (fl. 4, e-doc. 103).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 125).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e desrespeitado o Tema 839 da repercussão geral.



    Argumenta que “o ato administrativo que anulou a Portaria Ministerial nº 2340, de 9 de dezembro de 2003, que declarou o recorrido anistiado, foi motivado por sua inadequação à condição de militar anistiado por ato de natureza política, pois seu licenciamento das Forças Armadas se deu em razão do implemento do tempo legal de serviço militar (portaria nº 1.104 – GM3/64)” (fl. 11, e-doc. 130). 



    Ressalta que “a Lei Maior, no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar” (fl. 11, e-doc. 130). 



    Acentua que “a Portaria nº 1.104/1964 por si só não caracteriza ato de exceção, fazendo-se imprescindível a comprovação de efetiva perseguição política para que se reconheça a condição de anistiado político do militar” (fl. 11, e-doc. 130). 



    Sustenta que, “ausente tal comprovação, a concessão da anistia se afigura inconstitucional, por violação ao art. 8º do ADCT, de modo que não se opera a decadência do direito de revisão, até mesmo porque o Poder Público adotou diversas providências tendentes à anulação dos atos eivados de irregularidades” (fl. 11, e-doc. 130). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário interposto. 



    3. Em juízo de retratação do Tema 839, a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DECADÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE DO STF RE 817338/DF (TEMA 839). JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 3, e-doc. 155).



    4. O Subprocurador-geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. Anistia. Portaria 1.104/1964. Revisão do ato de concessão de anistia. Sentença julgada procedente para determinar o restabelecimento da Portaria nº 82, de 14/01/2004, do Ministro de Estado da Justiça, que reconheceu a condição de anistiado político do Autor, com direito à reparação pecuniária. Apelação não provida. Alegada violação ao art. 8º do ADCT da Constituição Federal. Pleito de aplicação do Tema 839 dessa Suprema Corte - RE 817.338/DF, o qual estabeleceu que ‘no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’. Dúvida acerca da alegada perseguição política. Eventual acolhimento das razões recursais, no sentido de que o Recorrido fora ‘anistiado sem qualquer indicativo da ocorrência de ato de motivação exclusivamente política’, bem como ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre os fundamentos contraditórios apresentados pela União e o reconhecimento do direito à anistia, demandaria indevido reexame de fatos e provas. Aplicação da Súmula 279 do STF. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 185).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal Regional dirimiu a controvérsia sobre revisão de ato concessivo de anistia com os seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, tem-se que os fundamentos exarados na sentença recorrida se identificam com o entendimento deste Relator, motivo pelo qual os adoto como razões de decidir deste voto (Id. 4058200.10642069):



    ‘Reconhecida a dimensão subjetiva do princípio da segurança jurídica, deve-se consignar que a proteção da confiança impõe como requisito da revogação do ato a alteração substancial das condições de fato ou de direito que ampararam a sua expedição, impedindo que se dê uma mera reavaliação da conveniência ou oportunidade de sua prática inicial. Impõe, ainda, um dever jurídico de praticar os atos materiais decorrentes do primeiro ato praticado, mesmo que o juízo atual seja pela sua inconveniência ou inoportunidade. 



    Adotado determinado procedimento ou decidida uma determinada questão, cabe ao administrador assegurar que a confiança gerada por tais atos seja preservada na relação que se protrai com o administrado. 



    Na situação dos autos, portanto, não cabe apenas discutir-se o acerto ou erro na manutenção do pagamento da reparação pecuniária, até porque tanto a sua concessão como a sua revogação foram fruto de decisão política; mas também se a prática administrativa em relação ao seu pagamento, consolidada por mais de quinze anos, pode ser alterada em prejuízo à confiança gerada no beneficiário. 



    Isso porque mesmo que a Administração venha a questionar a incorreção no pagamento da referida verba, a confiança gerada pelos atos praticados pode constituir causa jurídica suficiente para a manutenção da validade e eficácia dos atos administrativos praticados, constituindo o princípio da proteção da confiança limite concreto à atuação do Poder Público. 



    No caso dos autos, a reparação pecuniária foi concedida a quase 300 oficiais da Aeronáutica, há cerca de 20 anos, tendo a Administração Pública entendido, à época, que devia ser-lhes concedida anistia, dado que a exclusão dos quadros da FAB teria ocorrido por perseguição política. 



    Não se tratava, portanto, de situação isolada e anômala, mas de entendimento praticado pela Administração Pública em favor de um determinado grupo de administrados, que passaram a incorporar o recebimento da verba ao seu patrimônio, similar a uma aposentadoria. 



    Não é lícito à Administração Pública, portanto, mais de uma década após a concessão da benesse, entender que a motivação dos referidos atos era inválida e cassar os benefícios dos administrados, sobretudo por se tratar de verba alimentar.



    Nesse ponto, fica claro que o ato administrativo praticado, mesmo que viesse a ser considerado ilegal, teve sua invalidade sanada pelo decurso do tempo, atraindo a incidência do princípio da proteção da confiança e da regra que prevê um prazo legal para o exercício do poder de autotutela da Administração (art. 54 da Lei n. 9.784/99)’. 



    Ademais, o entendimento do STF no qual a União Federal sustenta sua tese recursal, se baseia em um critério de existência de motivação política ao ato administrativo. Caso reste ausente tal motivação, a Administração Pública teria liberdade para rever a concessão do benefício de anistia, independente da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Todavia, ao tempo em que a anistia foi concedida ao ora apelado, havia uma Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que julgou o requerimento do particular, de nº 2003.1.20316, reconhecendo que o mesmo possuía status de perseguido político (Ids. 4058200.8801778 ao 4058200.8801784): (...).



    A união alega em sua apelação que a própria Comissão de Anistia, em contradição ao que havia decidido anos atrás, prestou assistência à Ministra que realizou o ato administrativo de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964. 



    Não conhecimento da petição de id. 4050000.40203476, protocolado pelo apelado, por não haver configuração de existência de fato novo, visto que todas as decisões tomadas pela comissão de anistia foram carregadas de um arcabouço político, sob a égide do grupo político vigente no Poder Executivo Federal. 



    Por conseguinte, diante da evidente contradição presente no caso, acerca da Comissão responsável por caracterizar se um específico ato administrativo realizado ao período do Regime Militar corresponde a um ato de motivação política, não há outra alternativa além de adotar o entendimento mais favorável ao particular, em observância ao princípio in dubio pro misero.



    Tecidas essas considerações, nego provimento à apelação“ (fls. 2-3, e-doc. 103).



    Em juízo de retratação do Tema 839, o Tribunal Regional assinalou que “o acórdão turmário não tem fundamento naquilo que foi definido no precedente de que se cogita retratação” (fl. 2, e-doc. 155).



    7. Em 16.10.2019, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (Tema 839).



    Esta a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.7.2020).



    Como assinalado no juízo negativo de retratação, não é de se aplicar o Tema 839 ao presente processo, pois a controvérsia posta refere-se à comprovação ou não da existência de motivação exclusivamente política do ato administrativo questionado, diante dos elementos fático- probatórios juntados aos autos eletrônicos. 



     8. A recorrente alega que “a anistia fora concedida de forma irregular” porque “o recorrido havia sido considerado anistiado sem qualquer indicativo da ocorrência de ato de motivação exclusivamente política, em evidente violação ao art. 8º do ADCT” (fl. 10, e-doc. 130).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias sobre a “evidente contradição presente no caso, acerca da Comissão responsável por caracterizar se um específico ato administrativo realizado ao período do Regime Militar corresponde a um ato de motivação política” (fl. 3, e-doc. 103) e acolher a pretensão da recorrente seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incabível em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANISTIA. READMISSÃO: LEIS NS. 9.784/1999 E 8.878/1994, DECRETO N. 1.344/1994 E PORTARIA N. 122/2000. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.236.490-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.940-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão do valor da prestação mensal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.245.607-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.3.2020).



    Confira-se, no mesmo sentido, trecho do parecer elaborado pelo Subprocurador-geral da República: 



    “O eventual acolhimento das razões recursais, no sentido de que o Recorrido fora ‘anistiado sem qualquer indicativo da ocorrência de ato de motivação exclusivamente política’, bem como ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre os fundamentos contraditórios apresentados pela União e o reconhecimento do direito à anistia, demandaria indevido reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo óbice previsto na Súmula 279 do STF” (fl. 6, e-doc. 185).



    Nada há a prover quanto à alegação da recorrente.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora